Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-61.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001093-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ANGELO MONTANHER - CPF: 013.360.459-49 (EMBARGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 046.102.881-68 (EMBARGANTE), PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 447.994.548-20 (EMBARGANTE), MATILDE SPAGNOLO MONTANHER - CPF: 860.700.531-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELO MONTANHER (EMBARGADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), NELSON GIOPATO - CPF: 128.967.309-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ANCHIETA LTDA - CNPJ: 03.944.477/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANGELO MONTANHER (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 046.102.881-68 (EMBARGADO), PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 447.994.548-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BEM IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 69 DO DECRETO LEI Nº 167/67 – PENDÊNCIA DE HIPOTECA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO NÃO POSSUI O CONDÃO DE TORNÁ-LO IMPENHORÁVEL – POSSÍVEL DETERMINAR A INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO NOS TERMOS DO VIGENTE CPC/2015 – RESGUARDADO O DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – VALOR APURADO NA ALIENAÇÃO DO BEM QUE DEVE SER PREFERENCIALMENTE DESTINADO AO CREDOR QUE POSSUI A HIPOTECA CEDULAR –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001093-61.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA e PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE ANGELO MONTANHER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, reformando a decisão recorrida, determinando
que seja efetivada a penhora sobre o imóvel de matrícula número 5.902, independentemente das garantias hipotecárias pendentes, devendo ser resguardada, em caso de expropriação do bem, o direito de preferência do credor hipotecário e sua regular e inequívoca intimação para que possa exercer a prerrogativa creditícia nos moldes do vigente CPC.

Nas razões da peça de Id. 211750691, a parte embargante aduz contradição no julgado porque
“não existe nos autos NENHUM PRONUNCIOAMENTO DO CREDOR HIPOTECÁRIO, ou até mesmo a sua CONCORDÂNCIA COM A PENHORA, hipótese que, por si só, não caberia a procedência do recurso de agravo, como bem demonstrado nos diversos julgados citados”,
sendo a ordem de penhora
“somente poderá ocorrer se, após o CREDOR HIPOTECÁRIO ser intimado a se pronunciar e este CONCORDAR com a penhora que esta poderá ser efetivada”
. Pontua também que há omissão no julgado porque também teria efetivada a penhora de outro imóvel, de modo que o cumprimento de sentença está garantido. Apresenta prequestionamento.

Pede
“o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para o fim de sanar as contradições e omissões ora suscitadas, por ser medida de direito e da mais lídima JUSTIÇA”
.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 213324693 aduzindo, em suma, a inadmissibilidade do recurso e, no mérito, seu desprovimento, porque escorreita a decisão recorrida. Pede não conhecimento ou não provimento do recurso e aplicação de multa por protelação

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BEM IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 69 DO DECRETO LEI Nº 167/67 – PENDÊNCIA DE HIPOTECA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO NÃO POSSUI O CONDÃO DE TORNÁ-LO IMPENHORÁVEL – POSSÍVEL DETERMINAR A INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO NOS TERMOS DO VIGENTE CPC/2015 – RESGUARDADO O DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – VALOR APURADO NA ALIENAÇÃO DO BEM QUE DEVE SER PREFERENCIALMENTE DESTINADO AO CREDOR QUE POSSUI A HIPOTECA CEDULAR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não obstante a previsão de impenhorabilidade de bem objeto de hipoteca constituída por cédula de crédito rural contida no artigo 69 do Decreto-Lei nº 167/67, a jurisprudência tem entendido pela mitigação da disposição em determinadas situações, como dívida fiscal, trabalhista, alimentar, quando houve anuência do credor ou, ainda, quando a situação não causar risco de esvaziamento à garantia.

A pendência de hipoteca em relação ao imóvel penhorado não possui o condão de torná-lo impenhorável. Na hipótese de a penhora recair sobre bem hipotecado, cumpre se determinar a intimação do credor hipotecário nos termos da norma processual.

No caso, há possibilidade de gravar o bem imóvel hipotecado com a penhora, resguardado o direito de preferência do credor hipotecário, consignando que o valor apurado na alienação do bem seja preferencialmente destinado ao credor que possui a hipoteca cedular, sendo que eventuais valores remanescentes poderão ser direcionados à parte exequente agravante”.

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta senda,
do que se depreende do processo de origem, ainda não foi realizada a avaliação de nenhum dos imóveis constritos, não havendo como inferir se somente um deles será suficiente à garantia e satisfação da execução, como sustenta a parte embargante no tópico de alegada omissão do julgado.

Ademais, no que toca à alegação de contradição do julgado, a questão apresentada pela parte embargante foi devidamente analisada e dirimida nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Com efeito, analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

Nesta toada, a despeito de se tratar de imóvel rural com registros ativos de hipotecas cedulares emitidas em favor do credor Banco do Brasil S/A, tais registros não impedem, por si só, a realização do almejado ato constritivo.

Neste contexto, não se desconhece a regra do art. 69 do Decreto-lei nº. 167/67, que dispõe que os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante.

No entanto, de acordo com o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, a
regra da impenhorabilidade
conferida pelo art. 69 do Decreto-lei nº. 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta e pode ser
relativizada
nos casos de: a) execução fiscal; b) após a vigência do contrato de financiamento; c) quando houver anuência do credor; ou d)
quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista
o valor do bem ou
a preferência do crédito cedular
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL VENCIDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no recurso especial. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a dívida estava vencida.Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
5. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade conferida pelo art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese em que não houver risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular"
(AgInt no REsp 1470352/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 652.380/GO. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. Quarta Turma. Julgado em 22/6/2020. Publicado em 26/6/2020) (destaquei)

Neste tear, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência

(...)

Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;

(...)

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

(...)

V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;

(...)

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.”

Nesta medida,
NOS TERMOS DA LEI ADJETIVA A PENDÊNCIA DE HIPOTECA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO NÃO POSSUI O CONDÃO DE TORNAR O BEM IMPENHORÁVEL, ISSO PORQUE NA HIPÓTESE DE A PENHORA RECAIR SOBRE BEM HIPOTECADO, HÁ QUE SE DETERMINAR A INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO, NOS TERMOS DA NORMA PROCESSUAL, PARA QUE, QUERENDO, FAÇA VALER O SEU DIREITO CREDITÓRIO DE PREFERÊNCIA
.

A propósito, não é outro o entendimento deste egrégio Sodalício em caso absolutamente análogo, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA –
IMÓVEIS RURAIS OBJETO DE HIPOTECA CEDULAR – DECRETO 167/67 - IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido que relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto 167/67 é possível nos casos de execução fiscal; após a vigência do contrato de financiamento; quando houver anuência do credor; ou quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular.
A tese recursal de impenhorabilidade não tem respaldo pois a mera existência de hipoteca sobre os bens imóveis não constitui justificativa plausível para obstar a incidência de penhora
.”
(N.U 1020920-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA CÉDULA RURAL – IMPENHORABILIDADE – ART. 69 DO DECRETO-LEI N. 167/67 – RELATIVIZAÇÃO
– POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE PENHORA – VALOR DO BEM EXCEDE A DÍVIDA GARANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade instituída no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 pode ser relativizada quando o valor do bem excede à dívida garantida pela hipoteca
.”
(N.U 1016693-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022) (destaquei)

No mesmo trilhar, é a orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA.
BEM HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O art. 799, I, do CPC/2015 autoriza que a penhora recaia sobre bem hipotecado.
3. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.910.622/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 921 DO CPC - PROPOSITURA DE AÇÃO RELATIVA AO DÉBITO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 784, § 1º, DO CPC - PEDIDO DE PENHORA - IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA - POSSIBILIDADE - ART. 799 DO CPC - DECISÃO REFORMADA. 1. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, ou seja, não possui o condão de suspender o processo executivo. Inteligência do art. 784, § 1º, do CPC. 2.
O diploma processual civil possibilita que a penhora recaia sobre bem gravado por hipoteca, ressalvando, de todo modo, o direito de preferência do hipotecário, conforme preceitua o art. 799 do mencionado diploma legal.
3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.185819-6/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2022, publicação da sumula em 19/ 04/ 2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO DE HIPOTECA - POSSIBILIDADE - ART. 799, I, DO CPC - PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR QUANTO À PENHORA E ALIENAÇÃO DO BEM HIPOTECADO, EM RAZÃO DA SUA PREFERÊNCIA. 1. Como é cediço, a
garantia hipotecária se trata de direito real que tem como característica a indivisibilidade, razão pela qual a hipoteca subsiste sobre a integralidade do bem gravadot, enquanto não quitada a integralidade da dívida (art. 1.421 do Código Civil). Assim, tal característica enseja a constrição sobre a totalidade do bem hipotecado, ainda que seu valor seja superior à dívida
. 2.Entretanto,
não obstante o teor da norma insculpida no art. 69 do Decreto Lei 167/67, o diploma processual civil de 2015 possibilita que a penhora recaia sobre bem gravado por hipoteca,
ressalvando, de todo modo, o direito de preferência do hipotecário. Inteligência do art. 799 do CPC
.
3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.161346-8/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2021, publicação da sumula em 24/ 11/ 2021) (destaquei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE
PENHORA QUE INCIDIU SOBRE BEM IMÓVEL HIPOTECADO - INDEFERIMENTO - MANTENÇA DA DECISÃO
- AGRAVO IMPROVIDO. O bem imóvel, gravado com hipoteca, é passível de penhora.
A regra do art. 69 do Decreto-lei nº 167/67 foi instituída no interesse do credor hipotecário, de modo que, não havendo prejuízo a ele, é possível a mitigação da impenhorabilidade
.”
(TJ-SP - AI: 21223526220198260000 SP 2122352-62.2019.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 24/07/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PENHORA INDEFERIDA. IMÓVEL HIPOTECADO COM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 69 DO DECRETO LEI Nº 167/67. PRECEDENTES DO STJ. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. -
Não obstante a previsão de impenhorabilidade de bem objeto de hipoteca constituída por cédula de crédito rural contida no artigo 69 do Decreto Lei nº 167/67, a jurisprudência tem entendido pela mitigação da disposição em determinadas situações, como dívida fiscal, trabalhista, alimentar, quando houve anuência do credor ou, ainda, quando a situação não causar risco de esvaziamento à garantia
.-
No caso, há possibilidade de gravar o bem imóvel hipotecado com outra (s) penhora (s), resguardado o direito de preferência do credor hipotecário.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70081861924 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 23/06/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MANUTENÇÃO DE PENHORA DE BEM GRAVADO COM HIPOTECA CEDULAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO ART. 69, do Decreto-lei n.º 167/67 – MANUTENÇÃO DA PENHORA COM RESPEITO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO CEDULAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade conferida pelo artigo 69, do Decreto-lei n.º 167/67, ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta, podendo ser relativizada nos casos de: a) execução fiscal; b) após a vigência do contrato de financiamento; c) quando houver anuência do credor; ou d) quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular.
No caso, devida a manutenção da penhora realizada sobre o imóvel, consignando que o valor apurado na alienação do bem seja preferencialmente destinado ao credor que possui a hipoteca cedular, sendo que eventuais valores remanescentes poderão ser direcionados ao exequente-agravante.
”
(TJ-MS - AI: 14153373920208120000 MS 1415337-39.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 11/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - BEM GRAVADO COM HIPOTECA - POSSIBILIDADE.
A pendência de hipoteca em relação ao imóvel penhorado não possui o condão de torná-lo impenhorável. Na hipótese da penhora recair sobre bem hipotecado, cumpre se determinar a intimação do credor hipotecário nos termos da norma processual.
”
(TJ-MG - AI: 10000222557092001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para reformar a decisão recorrida e determinar que seja efetivada a penhora sobre o imóvel de matrícula número 5.902, independentemente das garantias hipotecárias pendentes, devendo ser resguardada, em caso de expropriação do bem, o direito de preferência do credor hipotecário e sua regular e inequívoca intimação para que possa exercer a prerrogativa creditícia nos moldes do vigente CPC.

É como voto”.
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso, não se depreendendo,
por ora
, clara intenção maliciosa da parte embargante em recorrer, de modo que, deixo de aplicar a referida multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024